Tribunal: TJES
Processo: 5000023-73.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-73.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº 5000023-73.2024.8.08.9101

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do writ (id8113596), ante a ausência dos requisitos para a sua admissibilidade.

Em seu arrazoado, o Agravante alega o desacerto da decisão, asseverando:
(...)

o direito líquido e certo da impetrante para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOJUD a fim de satisfazer o crédito, haja vista as infrutíferas tentativas por outros meios, sendo plenamente cabível a impetração do presente Mandado de Segurança
.

Quanto ao mérito do Agravo, afirma que o Agravante que
não há dúvidas quanto a necessidade de se dar continuidade para a completa prestação jurisdicional, haja vista tratar-se de execução de crédito. Nesse passo, ressai destacar que o juízo deve buscar ativos financeiros dos executados até que se encontre, pois, caso contrário, estar-se-ia premiando a inadimplência do crédito. Assim sendo, requer A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, reformando a decisão de piso, devendo ser deferida a consulta ao sistema INFOJUD a fim de satisfazer o crédito
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja dado prosseguimento a Agravo Interno interposto pelo Agravante.

É o breve relatório.

VOTO

Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque o Agravante não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática.

A r. Decisão combatida não teve como fundamento a juridicidade ou não dos procedimentos executórios postulados, mas sim a impossibilidade de utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal, ressaltando, a impetração de mandado de segurança só é admitida contra ato judicial em situações excepcionais, quando não existir recurso ou correição capaz de atacar a ilegalidade, abusividade ou teratologia da decisão, o que não é o caso dos autos.

In casu
, o recurso apresentado não trouxe uma linha sequer combatendo o argumento utilizado como alicerce do comando de indeferimento da inicial do mandado de segurança, e, em observância ao princípio da dialeticidade, não há como reformar a decisão combatida, eis que a análise dos argumentos colacionados pelo agravante não terá o condão de modificar o que restou decidido, por não guardar com estes qualquer correlação.

Dessa forma, nem sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC⁄15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado.
2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC⁄15 não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1161569⁄GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30⁄09⁄2019, DJe 04⁄10⁄2019) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada
. Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048120061139, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10⁄06⁄2019, Data da Publicação no Diário: 19⁄06⁄2019) (destaquei).

Considerando que o presente recurso é claramente protelatório, voto no sentido de que seja aplicada a multa processual prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, no patamar de
5% (cinco por cento)
do valor atualizado da causa, caso haja decisão unânime de não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, ainda em sede de juízo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mantendo intocada a decisão de
id8113596
, por falta de dialeticidade da peça recursal (art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC).

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)